Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-36.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DIVERGÊNCIA VALOR FINAL. RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Defere-se ao recorrente, autor, os benefícios da justiça gratuita, presentes os requisitos necessários.
2. Recursos inominados interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem à parte autora a quantia de R$ 4.680,00 (quatro mil seiscentos e oitenta reais), a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.
3. Nas razões do recurso autoral, afirma que a restituição do valor deve ser em dobro, ora que as rés cobraram valor superior ao acordado. Sustenta, ainda, que os juros e correção monetária devam incidir a partir do dano (jan/22), conforme súmula 23 do STJ.
4. Nas razões da parte ré, SAGA FRANCE COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA, requer, preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, afirma não ter ocorrido qualquer irregularidade na prestação do serviço, que o valor liberado a título de crédito de financiamento corresponde exatamente a quantia negociada e aceita pelo autor.
5. Nas razões da parte ré, AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, afirma não ter ocorrido qualquer irregularidade na prestação do serviço, pois em momento algum a Instituição Financeira cobrou ou recebeu valores de forma indevida.
6. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
7. Comprovada a divergência de valores entre o valor da oferta, presente em nota fiscal (R$ 84.990,00, com desconto de R$ 8.480,00, com faturamento final no importe de R$ 76.510,00), e o valor apresentado em financiamento, após faturamento do veículo, R$ 81.190,00.
8. Conforme documentação apresentada, foi liberada ao autor em razão da venda do veículo HB20 a quantia de R$ 36.000,00 (ID 39162632) e não R$ 32.500,00, conforme descrito na nota fiscal de ID 39162631.
9. Conforme bem fundamentado em sentença, não há nos autos “qualquer informação feita junto ao autor de que seria acrescentada uma "entrada" de R$ 3.800,00 no financiamento, bem como seriam acrescidos valores a título de despachante e assistência vinte quatro horas, o que totalizaria o valor final a ser financiado de R$ 81.190,00 e não aquele contido na oferta, ou seja, R$ 76.510,00. Ademais, sequer há informação de que o valor do veículo adquirido descrito em nota fiscal seria de R$ 84.990,00”.
10. Nos moldes do art. 51, IV do CDC, não sendo a parte informada das alterações de preço do contrato aderido, a cobrança a maior é abusiva, colocando a parte consumidora em desvantagem exagerada, sendo incompatível com a boa-fé contratual e equidade, já que importa em inequívoco enriquecimento ilícito da requerida.
11. Incontroversa a diferença no valor entre o preço da oferta e o preço final de R$4.680,00, faz jus o autor ao ressarcimento.
12. Quanto ao pedido de restituição em dobro, cumpre destacar que a cobrança foi embasada em avença celebrada entre as partes. Portanto, é imperioso reconhecer que as rés exerceram direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC.
13. Outrossim, quanto ao termo inicial da incidência de correção monetária e juros de mora sobre o valor da indenização por dano material, a sentença não merece qualquer reparo.
14. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
15. Recursos conhecidos e improvidos.
16. Condenadas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.